Tribunal: TJDFT
Processo: 0712128-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
A liminar foi indeferida no plantão judicial pelo e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (ID 16059766). Assim, solicitem-se informações da autoridade coatora. Com a resposta, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de maio de 2020. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI